Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIDO PEDIDO DO QUERELADO.
1. Para a caracterização do crime de difamação se faz necessário o dolo específico de ofender a honra da vítima, que não se configura quando a conduta se limita a narrar fatos (animus narrandi) ou mesmo quando se trata de ofensa proferida durante a discussão de uma causa, desde que com esta guarde relação os atos foram praticados (animus criticandi).
2. A não demonstração de lastro probatório mínimo a amparar a acusação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
3. Tratando-se de ação penal privada, e considerando-se o princípio geral da sucumbência e da aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal (artigo 3o CPP), mostra-se cabível a fixação de honorários sucumbenciais, conforme entendimento já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros balizadores previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido. Pedido de fixação de honorários formulado pelo querelado acolhido.